Tribunal: TJMT
Processo: 1014461-94.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014461-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO DA COSTA CUNHA - CPF: 054.130.841-61 (APELADO), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS E REGISTROS INTERNOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA CONTRATAÇÃO.

INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS
E
DIVERGÊNCIAS
DE
INFORMAÇÕES PESSOAIS
. FOTOGRAFIA DE PESSOA DIVERSA.

FRAUDE DE TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
contra sentença que declarou inexistentes a relação jurídica e o débito imputado ao autor, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
regularidade da contratação
; (
ii
)
responsabilidade da ré
; e (
iii
)
revisão da indenização e dos
consectários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação é regida pelo CDC, pois o autor foi atingido por prática comercial da fornecedora, na condição de consumidor por equiparação.

4.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, competindo-lhe comprovar a regularidade do cadastro, a autenticidade da adesão e a legitimidade do débito que originou a negativação.

5.
Telas sistêmicas e registros internos produzidos unilateralmente, sem prova robusta de autenticação, trilha de validação confiável ou comprovação inequívoca de adesão pelo consumidor, são insuficientes para demonstrar relação jurídica válida, sobretudo diante de impugnação específica.

6.
As inconsistências cadastrais, a fotografia de pessoa diversa e as divergências em informações pessoais fragilizam a tese de regularidade da contratação e evidenciam falha no procedimento de validação adotado pela fornecedora.

7.
Eventual fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da fornecedora, por constituir risco inerente à atividade empresarial.

8.
A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido, dispensada a prova de prejuízo concreto.

9.

Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado
é
adequado às circunstâncias do caso concreto e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:
“1. Registros internos e telas sistêmicas, desacompanhados de prova segura de autenticação, não comprovam contratação impugnada pelo consumidor. 2. A fraude de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora quando relacionada ao risco da atividade. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14, 17 e 29; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas no 54, no 362 e no 385/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
346.089/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.08.2013; TJMT, N.U 1024548-29.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Natura Cosméticos S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Luis
Gustavo da Costa Cunha.

O autor alegou ter sido surpreendido com negativa de crédito em razão da inscrição de seu nome em cadastro restritivo, decorrente de suposto débito junto à requerida, no valor de R$ 826,88, afirmando jamais ter contratado serviço, realizado cadastro ou adquirido produto da empresa ré.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito discutido, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida dos consectários legais, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade do cadastro digital realizado em nome do autor, a validade dos documentos e registros internos apresentados, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, bem como a revisão dos consectários legais da condenação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se à verificação da regularidade da inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, bem como à adequação da indenização por danos morais fixada na sentença.

A relação jurídica discutida nos autos submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o autor negue a existência de contratação direta com a ré, é certo que foi atingido por prática comercial desenvolvida pela fornecedora, enquadrando-se como consumidor por equiparação, nos termos dos
arts
. 17 e 29 do CDC.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, conforme art. 14 do CDC, competindo-lhe demonstrar a regularidade do cadastro, a autenticidade da adesão e a legitimidade do débito que ensejou a negativação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

No caso, a apelante sustenta ter observado seus protocolos internos de validação cadastral, mediante a apresentação de telas sistêmicas, registros internos e documentos vinculados ao cadastro realizado em nome do autor.

Todavia, as telas sistêmicas e os registros internos produzidos unilateralmente pela fornecedora, desacompanhados de prova robusta de autenticação, trilha de validação confiável ou comprovação inequívoca de
adesão pelo próprio consumidor, não bastam para legitimar a cobrança, sobretudo diante da impugnação específica apresentada pelo autor.

“[...]
A prova unilateral produzida pela fornecedora é insuficiente para demonstrar a existência da relação jurídica quando impugnada pelo consumidor.
[...]
(N.U 1024548-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)
.”

“[...]
A ausência de comprovação inequívoca da contratação impede o reconhecimento da relação jurídica, sendo insuficiente a mera exibição de telas sistêmicas ou registros internos desacompanhados de assinatura válida.
[...]
(N.U 1003341-67.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)
.”

Além disso, há inconsistências relevantes nos dados cadastrais utilizados pela empresa, tais como divergências em informações pessoais, endereço sem vínculo demonstrado com o consumidor, telefone e e-mail estranhos ao autor, fotografia de pessoa diversa e divergências em dados de filiação. Tais circunstâncias fragilizam a tese de regularidade do cadastro e evidenciam falha no procedimento de validação adotado pela fornecedora.

“[...] O contrato eletrônico, embora cercado de particularidades, deve seguir as mesmas regras dos contratos em geral para sua validade, ou seja, não pode dispensar formalidades básicas, entre elas a assinatura, a qual pode se dar de forma eletrônica ou digital, por meios que possibilitam sua autenticação. Constatada a fraude e divergência de dados, corroborada a consignação dos valores pelo consumidor, impõe o dever de indenizar com a restituição dos valores e dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080890320238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).”

A eventual fraude praticada por terceiro não afasta, por si só, a responsabilidade da fornecedora, pois se trata de risco inerente à atividade empresarial, especialmente quando demonstrada falha nos mecanismos de cadastramento, validação de dados e concessão de crédito.

Assim, ausente prova suficiente da contratação e da legitimidade do débito, a negativação mostra-se indevida, configurando falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

“[...] A inexistência de relação jurídica válida torna ilícita a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido, dispensando prova do efetivo abalo. [...] (N.U 1035942-24.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026).”

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. [...] (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 346089 PR 2013/0154007-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2013).”

Quanto ao dano moral, portanto, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano in
re

ipsa
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, por atingir diretamente a honra objetiva e a credibilidade do consumidor no mercado.

Também não restou demonstrada a existência de inscrição legítima preexistente capaz de afastar a indenização, nos termos da Súmula 385 do STJ.

No que se refere ao valor da indenização, a quantia de R$ 10.000,00 fixada na sentença não comporta redução. O montante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa, a indevida restrição creditícia, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da medida, sem representar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“[...] A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora e para inibir a repetição da conduta lesiva pela ré. [...] (N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

Quanto aos consectários legais, igualmente não há reparo a ser feito. Tratando-se de indenização por dano moral, a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, ao passo que os juros moratórios fluem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de negativação indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Os honorários advocatícios fixados na origem
foram
arbitrados em conformidade com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026